Tribunal: STF
Processo: HC 201063
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 652.425, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito no art. 33,'caput, da Lei 11.343/2006 ("02 comprimidos de substância semelhante a ecstasy, 14 pedras de substância análoga a crack, 1 porção de maconha, pó branco em uma embalagem transparente e 01 pote plástico pequeno branco contendo 05 pedaços de um pó branco petrificado").' 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ (652.425). O Relator, Ministro João Otávio De Noronha, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da custódia cautelar, assim como alega que a medida foi decretada de ofício pelo Juiz, em contrariedade à regra trazida pela Lei 13.964/19 (Pacote anticrime).
    5. Prossegue a defesa para afirmar que “não há no presente feito […] séria e fundada evidência relacionando o paciente ao nefasto delito de tráfico de drogas”. Ademais, aponta a “ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio” e a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    6. A defesa requer sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o “autuado é reincidente específico e também possui registro criminal por violência doméstica contra mulher”, verifico que o Tribunal estadual deixou consignado que não restou comprovado que ele pertença ao grupo de risco de contágio pela COVID-19. Ademais, dou especial relevância à informação de que “a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após manifestação da autoridade policial representando pela medida, não havendo se falar em ilegalidade do ato ao argumento de ter sido realizado de ofício”.
    11. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Conforme é sabido, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual sua consumação se prolonga no tempo. 
    Assim, enquanto o agente possuir ou mantiver sob sua guarda drogas para fins de difusão ilícita, no interior de sua residência, estará em estado flagrancial, o que permite que a prisão ocorra a qualquer tempo, independente de mandado de busca e apreensão.
    Na espécie, ao que tudo indica, o paciente foi surpreendido vendendo drogas à pessoa de Eloslane Teixeira Pinto. Em seguida, procedida busca pessoal, foi localizado, no bolso do custodiado, R$ 190,00 (cento e noventa reais), em notas diversas, além de 05 (cinco) pedaços de crack. Logo após, a equipe se deslocou até a residência de Eloslane, e, em buscas, encontraram no quarto dela, 02 (dois) comprimidos de ecstasy, embalados separadamente, 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (uma) porção de maconha. 
    Não se observa, portanto, em juízo de cognição sumária, a alegada ilicitude das provas.” 
    12. Por fim, destaco que o entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator